Tribunal: TJDFT
Processo: 0001714-66.2018.8.07.0010
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. PRETENSÃO À ABSOLVIÇÃO NEGADA. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 180 do Código Penal porque adquiriu, recebeu e conduziu veículo consciente de origem ilícita.
2 No crime de receptação, a apreensão do bem em poder do agente inverte o ônus probatório, atribuindo-lhe o dever de demonstrar a origem lícita do objeto e sua aquisição de boa-fé.
3 A prova do elemento anímico do agente faz-se, sobretudo, por meio das circunstâncias fáticas que envolvem a apreensão do bem, tais como a reação do agente, o local do fato e o próprio objeto. Analisam-se também as alegações acerca da posse da res, afastadas aquelas inverossímeis e absurdas, do contrário, jamais se consneguirá provar o crime.
4 Apelação não provida.